Tribunal: TJSP
Processo: 1000889-84.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS.
1) POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO DESDE QUE AUSENTE A MÁ-FÉ E ESTABELECIDO O CONTRADITÓRIO.
2) DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA NÃO PROVADA NOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO ILÍCITA, POR FALTA DE PROVA A RESPEITO DA ORIGEM E LIQUIDEZ DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS.
1) POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO DESDE QUE AUSENTE A MÁ-FÉ E ESTABELECIDO O CONTRADITÓRIO.
2) DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA NÃO PROVADA NOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO ILÍCITA, POR FALTA DE PROVA A RESPEITO DA ORIGEM E LIQUIDEZ DO DÉBITO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EXIBIDAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COMO TAMPOUCO O ALEGADO ACORDO FIRMADO.
3) OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MORAIS, CARACTERIZADOS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO RAZOAVELMENTE ARBITRADA EM R$ 8.000,00.
4) RÉS, VENCIDAS, QUE DEVERÃO ARCAR COM OS HONORÁRIOS DEVIDOS AO PATRONO DA AUTORA, ARBITRADOS COM MODERAÇÃO.
5) ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO, QUE NÃO É TITULAR DO CRÉDITO E NÃO INSCREVEU O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS, BEM RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, POIS MERAMENTE REPRESENTOU AS RÉS PARA FORMALIZAR ACORDO COM ESPOSA DO AUTOR, NÃO TENDO PRATICADO ATO RELACIONADO COM O FATO QUE ENSEJOU NO EVENTO DANOSO.
6) AUTORES, VENCIDOS NESTE PONTO, QUE DEVERÃO ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO AO PATRONO DA RÉ EXCLUÍDA DA LIDE, OBSERVADA A GRATUIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO TRABALHO RECURSAL ADICIONAL.
- RECURSOS DESPROVIDOS.